Tribunal: TCU
Processo: 038.174/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação do estado de Santa Catarina/SC por meio do Convênio 7/2012 (registro Siafi 773.794), celebrado com o então Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome, que tinha por objeto o instrumento descrito como Construção de cisternas de alambrado e capacitação da população beneficiada com o objetivo de viabilizar o acesso aos recursos hídricos para consumo da população rural do Oeste e Extremo-Oeste catarinense que sofre os efeitos da estiagem, garantindo assim condições de Segurança Alimentar e Nutricional das famílias e comunidades da região atingida pela estiagem no Estado de Santa Catarina.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação do Estado de Santa Catarina/SC, por meio do Convênio 7/2012 (registro Siafi 773.794), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, Cooperativa de Profissionais em Serviços Públicos e Privados de Santa Catarina - Coopesc, Roberto Franchini e Rodrigo Mello da Rosa, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Antônio Anselmo Granzotto de Campos e Eleudemar Ferreira Rodrigues; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de Cooperativa de Profissionais em Serviços Públicos e Privados de Santa Catarina - Coopesc, Roberto Franchini, Eleudemar Ferreira Rodrigues, Antônio Anselmo Granzotto de Campos e Rodrigo Mello da Rosa, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação dos débitos, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3.1. Cooperativa de Profissionais em Serviços Públicos e Privados de Santa Catarina - Coopesc, em solidariedade com Roberto Franchini e Eleudemar Ferreira Rodrigues: Data Valor (R$) 27/5/2013 834.060,69 27/5/2013 448.845,00 9.3.2. Cooperativa de Profissionais em Serviços Públicos e Privados de Santa Catarina - Coopesc, em solidariedade com Roberto Franchini e Antônio Anselmo Granzotto de Campos: Data Valor (R$) 4/9/2013 394.762,19 4/9/2013 591.329,81 9.3.3. Cooperativa de Profissionais em Serviços Públicos e Privados de Santa Catarina - Coopesc, em solidariedade com Roberto Franchini e Rodrigo Mello da Rosa: Data Valor (R$) 22/11/2013 809.131,35 22/11/2013 129.135,15 9.4. aplicar aos responsáveis abaixo indicados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores especificados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor (R$) Cooperativa de Profissionais em Serviços Públicos e Privados de Santa Catarina - Coopesc 570.000,00 Roberto Franchini 570.000,00 Eleudemar Ferreira Rodrigues 220.000,00 Antônio Anselmo Granzotto de Campos 170.000,00 Rodrigo Mello da Rosa 160.000,00 9.5. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde já, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.7. dar ciência desta decisão aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.